Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Alimentos. Apelação. Da análise das provas não foi comprovada a redução da capacidade contributiva do alimentante que ampare a pretensão de minoração do valor dos alimentos. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido do alimentante para reduzir o valor dos alimentos fixados em favor da filha menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi comprovada a redução da capacidade contributiva com a reapreciação das provas contantes dos autos.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso pelo alimentante não foi conhecido em razão do deferimento anterior.
4. Não se conhece do pedido de impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões pelo fato de que a pretensão já foi rejeitada em decisão saneadora sem a interposição do recurso cabível.
5. Para a revisão do valor já estipulado para a obrigação alimentar, compete à parte interessada o ônus de comprovar da alteração da capacidade financeira do alimentante ou a modificação da necessidade do alimentado para justificar a revisão do seu valor, para mais ou para menos.
6. Por se tratar de pretensão que tem por fundamento a alteração da situação fática a análise do binômio capacidade-necessidade abrange o período que antecede o ajuizamento da ação.
7. Da análise das provas não foi comprovada a redução da capacidade contributiva do alimentante que ampare a pretensão de minoração do valor dos alimentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Da análise das provas não foi comprovada a redução da capacidade contributiva do alimentante que ampare a pretensão de minoração do valor dos alimentos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699. Lei 5.478/1966, arts. 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: n/a